Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AYLSON VIANA CIRILO e AIMEE NARA GONÇALVES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0707411-92.2025.8.07.0006) ajuizada em desfavor de LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu seu pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 73335084), os agravantes/autores alegam, em síntese, a possibilidade de rescisão liminar do contrato celebrado entre as partes e que correm o risco de prejuízo decorrente do pagamento das cotas condominiais. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 73339137. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/autores ou de risco ao resultado útil do processo. Isso, porque, além da alegada inadimplência contratual da apelada/ré, conforme pelos próprios recorrentes afirmada, já ultrapassar 4 (quatro) anos, o que, por si só, já seria suficiente para demonstrar a ausência de urgência na medida, também afirmam que suas obrigações de pagamento já estariam quitadas, não havendo se falar em perigo de cobranças futuras. Ademais, da documentação até então juntada aos autos, não é possível sequer ter certeza acerca da alegada posse precária do imóvel pelos agravantes/autores, sendo igualmente ausente qualquer prova no sentido de que estariam recebendo cobrança de cotas condominiais. Não bastasse, ainda que não fosse o caso, diferentemente do que buscam fazer crer os agravantes/autores, eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento atribuído à agravada/ré referem-se ao mérito da demanda a ser examinado no momento próprio. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator